Tribunal: TJBA
Processo: 8059652-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059652-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: EDUCANDARIO PAULO FREIRE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LOURINALDO SILVESTRE DE LIMA FILHO, WAGNER MANSUR CORREIA DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR COM PROPÓSITO INTERRUPTIVO OU MESMO A DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE APONTA A LIDE E SEU FUNDAMENTO, ASSEGURA A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O efeito interruptivo da prescrição, decorrente da citação válida, retroagi à data da propositura da ação.

2. Interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento prévio de ação cautelar - Equivalência a um protesto interruptivo, nos termos do referido artigo 202 do Código Civil.

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059652-88.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada EDUCANDARIO PAULO FREIRE LTDA e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .